Tribunal: TJMT
Processo: 1009619-13.2021.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1009619-13.2021.8.11.0003
APELANTE: LUCIANO DOMINGOS DOS PASSOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Consoante certidão id. 95686461, constata-se a existência de Habeas Corpus anterior, n. 1006673- 77.2021.8.11.0000, relacionado à mesma causa, que foi distribuído à Relatoria do Des. PEDRO SAKAMOTO, tornando-o prevento, nos termos do artigo 80, § 1o, do RITJMT.
Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, 09 de agosto de 2021.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator